Tribunal: TJPA
Processo: 0004813-62.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004813-62.2014.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ESIO NATALINO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE EMPRESA LOCADORA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIO. SÚMULA 492 DO STF. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Esio Natalino Pereira de Brito, que julgou procedente o pedido autoral e condenou solidariamente o Município e Sousa Terraplenagem Ltda. ao pagamento de R$ 21.170,00, em razão de acidente ocorrido em 16.12.2013, no qual veículo de propriedade do autor foi atingido por caminhão pertencente à empresa Sousa Terraplenagem Ltda., então a serviço do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município de Santarém possui legitimidade passiva para responder por danos causados por veículo de empresa locadora que se encontrava a seu serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a empresa proprietária do caminhão e o ente municipal locatário pelos danos causados a terceiro; (iii) determinar se a alegada culpa concorrente do autor exclui ou atenua a responsabilidade civil; (iv) verificar se os danos materiais e o respectivo valor indenizatório foram comprovados; e (v) definir os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora da condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva decorre da relação jurídica afirmada na inicial, e o fato incontroverso de que o caminhão causador do dano se encontrava a serviço do Município basta para justificar a presença do ente municipal no polo passivo da demanda.

4.

A Súmula 492 do STF estabelece que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro no uso do carro locado, razão pela qual disposições contratuais internas entre locadora e locatário não afastam a responsabilidade perante a vítima.

5.

O Município, como locatário e beneficiário direto dos serviços prestados pelo veículo no momento do acidente, assume o risco pelos danos causados a terceiros, nos termos da responsabilidade objetiva fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6.

O fato de o condutor do caminhão ser empregado da empresa locadora, e não servidor público, não exclui a responsabilidade solidária do Município quando o veículo está sendo utilizado em benefício do ente público.

7.

O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito atribui ao condutor do caminhão infrações aos arts. 169, 192 e 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, sem imputar qualquer infração ao condutor do veículo do autor.

8.

A alegação de culpa concorrente do autor exige prova a cargo do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbe.

9.

Os danos materiais encontram comprovação no BOAT n.º 0765/2013, no laudo pericial oficial, nas fotografias e em três orçamentos de estabelecimentos idôneos, todos compatíveis com os danos identificados no veículo.

10.

A mera alegação de superfaturamento, desacompanhada de contraprova técnica, laudo pericial ou orçamento alternativo, não desconstitui os valores documentados nos autos.

11.

A correção monetária das condenações de natureza administrativa impostas à Fazenda Pública observa o IPCA-E, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, afastada a TR por inconstitucionalidade.

12.

Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem à taxa de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, até a entrada em vigor da EC n.º 113/2021, a partir da qual correção monetária e juros devem observar exclusivamente a Taxa Selic.

13.

A apresentação de contrarrazões fundamentadas e o desprovimento substancial do recurso autorizam a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Município responde solidariamente pelos danos causados a terceiro por veículo de empresa locadora que se encontra a seu serviço no momento do acidente.

2. Cláusulas contratuais internas entre locadora e locatário não afastam a responsabilidade civil perante a vítima.

3. A culpa concorrente do lesado depende de prova pelo réu e não se presume quando o documento oficial do acidente não imputa infração ao condutor do veículo atingido.

4. Orçamentos idôneos, laudo pericial, fotografias e boletim de ocorrência bastam para comprovar danos materiais quando não há contraprova técnica.

5. Nas condenações extracontratuais contra a Fazenda Pública, aplica-se IPCA-E para correção monetária e juros de 1% ao mês desde o evento danoso até 09.12.2021, incidindo, a partir daí, exclusivamente a Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 406 e 927; CTN, art. 161, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; CTB, arts. 169, 181, 192 e 230, V; Lei n.º 9.494/1997, art. 1º-F; Lei n.º 11.960/2009; EC n.º 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492; STJ, Súmula 54; STF, Tema 810, RE 870.947; STJ, Tema 905, REsp 1.492.221/PR; STJ, AgInt no REsp 1.793.661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.09.2019, DJe 19.09.2019; TJPA, AC n.º 0006450-84.2014.8.14.0039, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.12.2022, publ. 31.12.2022; TJSP, Apelação Cível n.º 1010327-46.2022.8.26.0606, Rel. Rui Porto Dias, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V, j. 17.04.2025, publ. 17.04.2025; TJPA, AC n.º 0000594-85.2005.8.14.0006, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.02.2019, publ. 22.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível,

e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do eminente Relator.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 19 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
ESIO NATALINO PEREIRA DE BRITO
, que julgou procedente o pedido autoral.

Segundo a exordial, em 16 de dezembro de 2013, o veículo de propriedade do autor foi atingido por um caminhão de propriedade da empresa Sousa Terraplenagem Ltda., que se encontrava a serviço do Município de Santarém. O autor sustentou que o sinistro causou danos materiais ao seu veículo no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além de despesas com a expedição de laudo pericial no valor de R$ 170,40 (cento e setenta reais e quarenta centavos), totalizando R$ 21.170,00 (vinte e um mil, cento e setenta reais). Invocou a responsabilidade solidária dos réus com fundamento na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal.

A sentença julgou procedente o pedido (Núm. 28921865),
com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil e na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a existência de conduta culposa do condutor do veículo da locadora, o nexo de causalidade e os danos materiais, comprovados por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT n.º 0765/2013, laudo pericial oficial, fotografias e três orçamentos de estabelecimentos idôneos. Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.170,00 (vinte e um mil, cento e setenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, contados desde o evento danoso (16/12/2013), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, condenando apenas a Sousa Terraplenagem Ltda. ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção aplicável ao Município.

Inconformado, o Município de Santarém interpôs recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas
razões recursais (ID 28921866),
renovou a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que o acidente não decorreu de qualquer ação ou omissão do ente municipal, e que o contrato de locação transferiu contratualmente à Sousa Terraplenagem Ltda. a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Argumentou, outrossim, a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso concreto, defendendo que o enunciado somente imputaria responsabilidade solidária ao locatário quando este fosse o causador direto do dano. Sustentou ainda a ausência de nexo causal entre qualquer conduta do Município e o dano experimentado pelo autor, aduzindo culpa concorrente deste último em razão de suposta irregularidade no estacionamento do veículo. Subsidiariamente, postulou a reforma da sentença no tocante aos critérios de correção monetária e juros de mora, pleiteando a aplicação dos índices da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009.

Contrarrazões
apresentadas no
Núm. 28921870.

Recebido o apelo em seu efeito pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
– Núm. 28966565.

Instado, o
Ministério Público de 2º grau
, por meio do Procurador Roberto Antônio Pereira de Souza, deixou de se manifestar em razão da inexistência de interesse público primário e e relevância social que tornem necessária sua intervenção
– Núm. 29046463.

Recebi a relatoria do recurso por redistribuição, em cumprimento da Emenda Regimental nº 037/2025.

É o relatório.

VOTO

O recurso de Apelação Cível preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Sustenta o ente municipal a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o dano não decorreria de qualquer conduta ou omissão do ente público, mas unicamente de ato praticado pelo condutor do caminhão pertencente à Sousa Terraplenagem Ltda., que seria funcionário desta empresa. Argumenta, ademais, que a cláusula contratual firmada entre as partes transferiria integralmente à locadora a responsabilidade por danos causados a terceiros. A tese, contudo, não merece acolhida.

A legitimidade passiva é aferida com base na relação jurídica de direito material afirmada pelo autor na inicial, e não na efetiva procedência das alegações, que constitui matéria de mérito. No caso concreto, o autor imputa ao Município responsabilidade solidária em razão de o veículo causador do dano encontrar-se a serviço do ente municipal quando da ocorrência do sinistro, fato este incontroverso nos autos, circunstância suficiente, por si só, para integrar o Município ao polo passivo da demanda.

Com efeito, a Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiros no uso do carro locado:

A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA . RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR LOCATÁRIO DE AUTOMÓVEL. EVIDENCIADA A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA LOCADORA . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 492/STF. REJEITADA. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS FIXADO COM RAZOABILIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. Alegação de que os danos foram causados exclusivamente pela ação do condutor, agente público. Contrato Administrativo de locação de veículos firmado entre a Apelante e o Estado do Pará. Acidente causado pelo agente público condutor do veículo. 2-A Súmula 492 do STF dispõe que “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.” 3- Pacífica jurisprudência do STJ, de que comprovada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, entendimento que se aplica à locadora de veículo, quanto aos prejuízos causados pelo locatário, afastando desta forma, as alegações do Apelante quanto à culpa exclusiva do agente público do Estado e a não aplicação da súmula 492 do STF. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar rejeitada. 4-Mérito. Em relação à alegação de culpa exclusiva do agente público do Estado, tem-se que esta não tem o condão de excluir a responsabilidade da Apelante, diante do entendimento firmado na súmula 492 do STF. 5-O fato de não ter sido realizada a perícia na ocasião do acidente não é suficiente para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais quando se tem outros meios de prova nos autos. 6-Outrossim, quanto à extensão dos danos materiais, fora arbitrado o valor de R$11.061,00 (onze mil sessenta e um reais), valor este correspondente ao constante na tabela FIPE para o ano e modelo do veículo do Apelado (Id 5173344 – Pá. 24). 7-Como bem consignou o juízo na sentença, constata-se que a dimensão dos danos sofridos pelo veículo em razão da batida, observado pelas fotos juntadas aos autos e as circunstâncias do acidente, em análise conjunta com o valor constante na tabela FIPE e as regras de experiência comum, levam satisfatoriamente ao valor da condenação fixado. 8-Com efeito, não pode a Apelante abster-se da responsabilidade de indenizar sob o argumento de ausência de prova, uma vez que, apesar de não realizada a perícia no local do acidente, os elementos de prova colacionados aos autos mostram-se suficientes à fixação do valor da condenação. 9-Dano moral. Sem dúvidas que os fatos trazem a qualquer pessoa aborrecimento, contudo, em sede de dano moral, este deve ser devidamente comprovado, não se mostrando dano in re ipsa no caso em análise. Precedente do STJ. Desta forma, não restando devidamente comprovado o dano moral, impõe-se a reforma da sentença para excluí-lo da condenação. 10-Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos. 11- À unanimidade. (TJ-PA - AC: 00064508420148140039, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/12/2022)

Apelação. Ação de ressarcimento de valores. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. Não acolhimento. Colisão ocasionada pelo caminhão da empresa requerida, em posse do Município de Suzano por vigência de contrato de locação. Caminhão desrespeitou o sinal de parada obrigatória, por suposta falha mecânica nos freios, atingindo diversos veículos. Responsabilidade solidária da empresa proprietária do caminhão e da Municipalidade pelos danos causados a terceiros. Danos materiais comprovados. Condenação ao pagamento do reparo do veículo e reembolso das despesas com locação de automóvel substituto, ante a imprescindibilidade do veículo ao requerente, que trabalha como motorista de aplicativo. Reembolso do aluguel que, contudo, deve restringir-se ao valor previsto no contrato a fls. 119/123, nos termos pleiteados na inicial. Consectários legais. Aplicação da Taxa Selic para fins de correção monetária e juros de mora. Tema nº 108 do STF. Art. 3º da EC nº 113/2021. Precedentes jurisprudenciais. Pedidos de indenização por danos morais, lucros cessantes e desvalorização do veículo. Não acolhimento. Ausência de provas dos prejuízos alegados. Sentença parcialmente reformada. Recurso do Município de Suzano parcialmente provido. Recursos do autor e da corré Edrelix desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10103274620228260606 Suzano, Relator: Rui Porto Dias, Data de Julgamento: 17/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 3), Data de Publicação: 17/04/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária entre locadora e locatário decorre da própria relação de uso do bem, independentemente das disposições contratuais internas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração. 2
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019) (destaca-se)

A tese do apelante de que a Súmula 492 do STF somente imputaria responsabilidade ao locatário quando este fosse o causador direto do dano configura interpretação contrária à literalidade e à finalidade do enunciado sumular. O locatário, ao se beneficiar do uso do veículo no desenvolvimento de suas atividades, no caso, serviços públicos de infraestrutura urbana, assume o risco pelos danos que o referido bem venha a causar a terceiros. Trata-se de expressão da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, que impõe a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, confirmando-se a decisão interlocutória de primeiro grau que a afastou.

No mérito, o
apelante afirma a tese de que o autor teria estacionado seu veículo em local proibido, em desconformidade com o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, configurando, ao menos, culpa concorrente capaz de atenuar ou excluir a responsabilidade do Município. Também aqui a pretensão recursal não prospera.

A análise do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT n.º 0765/2013, expedido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Santarém em 16 de dezembro de 2013, é esclarecedora. O documento oficial atribui ao condutor do veículo V2 – o caminhão caçamba de propriedade da Sousa Terraplenagem Ltda. – a infração a três dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro:

(a) Art. 169 – dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança; (b) Art. 192 – deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais; (c) Art. 230, V – conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado – circunstância de particular gravidade, porquanto o próprio BOAT, corroborado pela consulta ao sistema DETRAN-PA juntada aos autos, confirmou que o veículo de placa KEZ-4716 encontrava-se com o licenciamento em atraso desde o ano de 2006, não devendo, portanto, sequer circular em vias públicas.

Portanto, nenhuma infração de trânsito foi imputada ao condutor do V1 (veículo do autor/apelado) no documento oficial. O ônus de comprovar a culpa concorrente do lesado incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e este não se desincumbiu do referido encargo.

Por iguais razões, rejeita-se a alegação de ausência de nexo causal entre qualquer conduta do Município e o dano suportado pelo apelado. A responsabilidade do ente municipal, na qualidade de locatário e beneficiário direto dos serviços prestados pelo veículo no momento do acidente, decorre do regime de responsabilidade objetiva fundada no risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6.º, da Constituição Federal. O fato de o condutor ser empregado da empresa locadora, e não servidor público, não elide a responsabilidade solidária do Município, conforme já assentado quando da análise da preliminar.

O apelante impugna os valores fixados a título de indenização por danos materiais, alegando que os orçamentos apresentados seriam excessivos e superfaturados. A insurgência, contudo, não se sustenta.

O autor juntou aos autos três orçamentos elaborados por estabelecimentos distintos e idôneos, datados de dezembro de 2013: (a) Auto Chapeadora Macapá, no valor de R$ 21.289,00; (b) Coimbra Lobato & Cia. Ltda. (Revenda Ford), no valor de R$ 20.899,00; (c) Auto Service – Omena Serviços Automotivos Ltda., no valor de R$ 20.344,00. Todos os orçamentos descrevem as mesmas peças e serviços, correspondentes aos danos identificados no laudo pericial oficial da SMT, demonstrando a consistência e a razoabilidade dos valores. A sentença fixou a indenização em R$ 21.000,00 a título de reparação dos danos ao veículo, acrescidos de R$ 170,40 correspondentes às despesas com expedição do laudo BOAT, totalizando R$ 21.170,00 – valor que se situa na média dos orçamentos apresentados, não configurando qualquer excesso.

A mera alegação de superfaturamento, sem a produção de contraprova técnica, como laudo pericial ou orçamento alternativo, é insuficiente para desconstituir os valores devidamente documentados nos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS COMPROVADOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO. ESCOLHA DO DE MENOR VALOR. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se discute, no presente recurso, a culpa pelo acidente, tendo ficado devidamente comprovado nos autos que a culpa foi do Apelante, conforme consta no Boletim de Acidente de Trânsito juntado por ambas as partes. 2. O veículo de propriedade do Apelado sofreu danos que foram devidamente comprovados, conforme se verifica através do laudo emitido pelo Instituto de Criminalística e das fotografias do veículo. 3
. O autor Apelado juntou, ainda, três orçamentos de concessionárias de veículos para o reparo dos danos, devendo ser acolhido o de menor valor
. 4. O Apelado comprovou que teve que arcar com despesas hospitalares em decorrência do acidente, juntando aos autos o resumo da conta hospitalar. 5. Em relação aos danos físicos, o Apelado juntou aos autos receituários médicos e laudo pericial que atestam que ficou com sequelas graves do acidente, precisando, inclusive, ser judicialmente interditado. 6. Assim, a amplitude e gravidade das lesões que o Apelado sofreu demonstram que do acidente decorreram sequelas psíquicas, suficientes para que seja reconhecido o dano moral. 7. Merece ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelado no valor requerido na inicial, de R$20.000,00 (vinte mil reais), merecendo ser reformada a sentença apenas em relação ao valor do dano material, que fica reduzido para R$14.546,86 (quatorze mil, quinhentos e quarenta e seis reais

e oitenta e seis centavos). APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-PA - AC: 00005948520058140006 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/02/2019) –
grifamos.

Mantém-se, portanto, o quantum indenizatório fixado na sentença.

A sentença assinala, quanto os consectários legais:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de indenização por danos materiais ajuizada por ESIO NATALINO PEREIRA DE BRITO em face do MUNICÍPIO DE SANTARÉM e SOUSA TERRAPLENAGEM LTDA, para CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.170,00 (vinte e um mil, cento e setenta reais e quarenta centavos),
acrescido de juros e correção monetária por meio do IPCA-E contados a partir do evento danoso, (16/12/2013)

No que tange aos consectários legais, o Município apelante pugna pela reforma da sentença para que sejam aplicados os índices previstos no art.
1.º-F
da Lei n.º 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei n.º
11.960
/2009.

A insurgência comporta parcial acolhimento.

Isso porque conforme sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal no
Tema 8
10
(RE 870.947) e pelo
Superior Tribunal de Justiça no
Tema 905
(REsp 1.492.22
1/PR), as condenações de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública devem observar o
IPCA-E
como índice de correção monetária, afastando-se a TR por sua inconstitucionalidade. Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, estes devem incidir à taxa de
1% ao mês
(art.
406
do CC c/c art. 161,
§ 1.º
, do CTN) desde o evento danoso (
Súmula 54 do STJ
), até a entrada em vigor da
Emenda Constitucional n.º 113/2021
, em 09/12/2021, data a partir da qual a atualização monetária e os juros de mora deverão ser calculados exclusivamente pela
Taxa Selic
, acumulada mensalmente, em observância ao regime unificado de atualização dos débitos fazendários

A parte apelada, em suas contrarrazões, requer a majoração dos honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Considerando que o recurso de apelação foi improvido em sua maior parte, e que o apelado apresentou contrarrazões de forma fundamentada, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, dentro dos limites previstos no art. 85, §§ 2.º e 11, do CPC, em desfavor do Município de Santarém.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, apenas para adequar consectários legais, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA),datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2026